Tribunal: TJDFT
Processo: 0707120-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0707120-52.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por CARLOS HENRIQUE LIMA, em favor de BRUNNO THAGORI LOPES SANTANA, em face da decisão do Juízo da 3a Vara Criminal de Taguatinga-DF, nos autos no 0713526-39.2019.8.07.0007, que indeferiu o pedido de revogação das medidas cautelares diversas da prisão impostas ao paciente. Em suas razões, narra que o paciente é investigado pela suposta prática do crime de estelionato, por ter ludibriado pessoas informando ser advogado. Relata que, após não ser localizado por Oficial de Justiça em razão de erro no endereço, foi cumprido mandado de prisão em seu desfavor em 14.10.2019, sendo concedida liberdade provisória em março de 2020, com a imposição de medidas alternativas, dentre as quais não se ausentar do Distrito Federal sem autorização, tendo sido recolhido o seu passaporte. Aduz ser o paciente primário, a instrução extrapolou o prazo legal para sua finalização e serem as medidas desproporcionais. Alega que o genitor do paciente está acometido por Covid-19, residindo nos Estados Unidos da América, necessitando o paciente para lá se deslocar. Pede, em liminar, a restituição do passaporte do paciente em 72 horas, com autorização para viajar ao exterior. No mérito, pede a revogação as medidas cautelares impostas. É o relatório. A decisão que concedeu a liberdade provisória, mediante a imposição das medidas cautelares, de 11.3.2020, está assim fundamentada (Id 58968086): (...) Adianto que o pedido merece ser deferido. Analisando os autos, constato que no dia 13.12.2019 este Juízo apreciou a resposta à acusação apresentada pelo Acusado Brunno Thagori Lopes Santana nestes autos (ID 52175166), sendo certo que naquela oportunidade, não constatada hipótese de absolvição sumária, determinou-se a designação de data para audiência de instrução e julgamento. Após essa decisão foi designado o dia 10.03.2020, às 14h30min, para realização da audiência de instrução e julgamento. Na data aprazada, foram ouvidas as testemunhas presentes (ID 58858832), faltando, ainda, serem ouvidas outras quatro vítimas/testemunhas, por meio de carta precatória e tendo a Defesa requerido que o interrogatório do réu seja realizado para após a juntada das precatórias, o que restou deferido por este Juízo. Diante de tais circunstâncias, tem-se que somente se poderá designar uma data para o interrogatório do réu, ora requerente, após o cumprimento das já referidas precatórias (ou eventual dispensa das vítimas/testemunhas).Verifica-se, por outro lado, que Brunno Thagori encontra-se preso preventivamente em face destes autos desde o dia 14.10.2019, conforme informam os documentos de ID 47709508.Diante desse quadro, sob a ótica constitucional há que se ponderar a aplicação concomitante do princípio da segurança jurídica (do qual se origina a prisão cautelar) com o princípio da presunção de inocência (eventual direito de responder em liberdade). A partir da consideração destes dois princípios básicos, com atenção às peculiaridades de cada caso, da hipótese fática apresentada, poderá o julgador fazer julgamento no sentido de qual desses princípios deva prevalecer. O art. 400 do Código de Processo Penal, com a redação trazida pela Lei 11.719/2008, dispõe que a instrução e julgamento dos crimes regidos pelo rito ordinário deverá se realizar no prazo máximo de 60 (sessenta) dias a contar do recebimento da denúncia a que alude o art. 399 do mesmo Código de Processo Penal. No caso, tem-se que na audiência realizada no dia 10.03.2020 não foi possível o encerramento da instrução, bem como a designação, desde logo, de audiência em continuação para o interrogatório, já que sua realização se dará para após oitiva das testemunhas/vítimas a serem ouvidas por cartas precatórias ainda pendentes de cumprimento, em pelo menos três Estados da federação. Portanto, da data em que se confirmou o recebimento da denúncia (dia 13.12.2019) até que venha o encerramento da instrução, muito provavelmente poderá estar caracterizado o excesso de prazo na instrução processual. Diante desse panorama, tenho ser o caso de concessão do benefício da liberdade provisória ao Requerente Brunno Thagori Lopes Santana. É sabido que a prisão de natureza cautelar é medida excepcional que só pode ser mantida quando demonstrada nos autos a sua real necessidade, seja para garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, fundamentos estes consagrados no art. 312 do Código de Processo Penal. E no presente caso, pelo menos por enquanto, entendo que não estão mais presentes os requisitos exigidos para a manutenção da prisão cautelar de Brunno Thagori Lopes Santana. No caso vertente, não há falar em prejuízo para a instrução criminal, pois não há informação nos autos que demonstre que Brunno Thagori, se solto, influenciará na colheita da prova. Da mesma forma, não há prova de que a aplicação da lei penal, com a liberdade do Requerente, será prejudicada. A informação que se tem é de que possui residência fixa, informação que merece ser tida como verdadeira, haja vista não se ter motivos para rejeitá-la. Acrescente-se, ainda, que por ocasião de sua soltura, Brunno fornecerá o endereço onde poderá ser localizado. Não há, de outro lado, notícia no sentido de que o agente possa, em sendo solto, vir a maltratar a ordem pública. Ademais, o Requerente é primário, não tem histórico de crimes, de modo que as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, pelo que se depreende até o momento, lhe são favoráveis, de modo que, em caso de condenação, pode-se concluir que o regime imposto ao cumprimento da pena não ensejará seu recolhimento a estabelecimento prisional. Ademais, sabe-se que no ordenamento jurídico, o status libertatis do indivíduo é a regra, sendo a constrição antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória a exceção, levada a efeito somente em casos de evidente necessidade. Nesse sentido têm-se os seguintes princípios constitucionais: "ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória". (CF de 1988, art. 5o, inciso LVII)."ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança". (CF de 1988, art. 5o, LXVI). Ainda sobre o assunto, Mirabette, em sua obra Código Penal Interpretado, 3a edição, pág. 377 e 379, traz as seguintes jurisprudências: "A garantia da ordem pública, dada como fundamento da decretação da custódia cautelar, deve ser de tal ordem que a liberdade do réu possa causar perturbações de monta, que a sociedade venha a se sentir desprovida de garantias para a sua tranquilidade". (TACRSP - RTJDTACRIM 11/201). "O decreto de prisão preventiva deve ser convincentemente motivado, não sendo suficientes meras conjecturas de que o réu poderá fugir ou impedir a ação da justiça. Assim, a fundamentação não pode se basear em proposições abstratas, como simples ato formal, mas resultar de fatos concretos". (TJSP - RT 714/348). Portanto, o Requerente, neste momento, preenche os requisitos legalmente exigidos, de modo que merece o benefício da liberdade provisória mediante a imposição de outras medidas cautelares diversas da prisão, entendidas, in casu, como suficientes para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. Ante o exposto, com apoio no art. 321, do Código de Processo Penal, concedo liberdade provisória a BRUNNO THAGORI LOPES SANTANA, qualificado, mediante a imposição das seguintes medidas cautelares, com base no art. 319 e seguintes do CPP: a) proibição de ausentar-se do país, devendo manter retido o passaporte em Juízo, nos termos do artigo 320, do CPP; b) proibição de ausentar-se do Distrito Federal, salvo autorização expressa deste Juízo, mediante o fornecimento de informações a respeito do local, data e tempo da viagem; c) proibição de frequentar lugares como bares, baladas, prostíbulos e congêneres. O Requerente fica advertido de que o descumprimento das medidas determinadas na presente decisão poderá ensejar-lhe a decretação da prisão preventiva, nos termos do parágrafo único do artigo 312 do CPP. Expeça-se o competente alvará de soltura (especificamente em relação ao Inquérito Policial 187/2019 - 17a DP – que serviu de base para instauração da ação penal, autos físicos no 2019.07.1.001418-8, atual PJe 0713526-39.2019.8.07.0007), lavrando-se o respectivo compromisso, que somente deverá ser cumprido se por outros fatos Brunno Thagori Lopes Santana, não se encontrar preso. (..). Por sua vez, quanto ao pedido de revogação das medidas, o juízo de origem assim decidiu (Id 82124083): Vistos etc. Forte nas razões externadas pelo ilustre representante do Ministério Público em sua manifestação, as quais adoto como razões de decidir, motivação "per relationem", tenho que o PEDIDO DE REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ID 82008302 - não merece acolhida. Com efeito, como bem disse o Ministério Público, “...o acusado não traz fato novo a ensejar a revogação das mediadas cautelares distintas da prisão a si aplicadas, reportando-se simplesmente a um suposto excesso de prazo no encerramento da instrução, o que não se verifica, notadamente em face das situação anormal decorrente da pandemia de Covid-19...” (ID 82104240).Ora, o excesso de prazo não é, apenas e tão somente, uma questão decurso do lapso temporal, adstrita a somatório de prazos. Para que se caracterize o excesso de prazo, há que se configurar hipótese de negligência, displicência ou erro por parte do órgão judicante ou por parte da acusação, que enseje medida excessiva. Vale dizer, somente se configura o constrangimento ilegal pelo excesso de prazo quando houver manifesto descaso do Poder Judiciário ou do Ministério Público, o que não ocorreu no caso em questão. Nessa linha, é inequívoco que a pandemia pelo COVID-19 é um evento com natureza jurídica de caso fortuito ou força maior, que afetou – e ainda vai afetar – não apenas o processamento desta ação penal, como de resto, toda a atuação da Justiça Criminal do País. Ademais, como se sabe “Os prazos estabelecidos para a instrução processual não são absolutos, admitindo-se a razoável flexibilização no seu cumprimento, devendo eventual demora na conclusão da instrução processual ser examinada à luz da razoabilidade e da proporcionalidade, que podem ou não afastar a alegação de constrangimento ilegal, diante da natureza e complexidade da causa e do número de réus.” (20110020083900HBC, Relator ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, julgado em 09/06/2011, DJ 20/06/2011 p. 115).Desse modo, não vislumbro o mencionado excesso de prazo e tampouco qualquer tipo de constrangimento ilegal a justificar a revogação das medidas impostas. Ressalto, ainda, que o Denunciado responde a crimes graves, de modo que permanece a justa causa para a manutenção das medidas cautelares fixadas. Assim, considerando o parecer do Ministério Público, mormente como garantia da ordem pública e visando a aplicação da lei penal, INDEFIRO o pedido de revogação das medidas cautelares diversas da prisão impostas ao Acusado BRUNNO THAGORI LOPES SANTANA, mantendo incólume a decisão de ID 58968086. Conforme a decisão, o ora paciente não trouxe nenhum fato novo a ensejar a revogação das medidas cautelares impostas em substituição à prisão, não sendo o alegado excesso de prazo no encerramento da instrução suficiente para revogação das medidas cautelares impostas, ainda mais em vista da situação emergencial decorrente da Covid-19. No que concerne ao transcurso do prazo para finalização da instrução, conforme consta (Id 58968086), no dia 10.3.2020 foi realizada audiência de instrução e julgamento. Na data, foram ouvidas as testemunhas presentes, faltando serem ouvidas outras quatro vítimas/testemunhas, por meio de carta precatória, tendo a Defesa requerido que o interrogatório do réu fosse realizado após a juntada das precatórias, o que restou deferido pelo Juízo. Assim, além da situação excepcional que vivenciamos desde março/2020, com suspensão da realização de audiências durante diversos meses, tem-se a demora da devolução da carta precatória referida, sendo fundamento razoável para a não finalização da instrução. Por sua vez, ainda que se leve em consideração que o genitor do paciente possa estar acometido pela Covid-19 (tendo em vista que os documentos em referência se encontram em língua estrangeira - Id 82008304), não há comprovação de que a presença dele seja imprescindível e/ou que seja um quadro grave, sequer que esteja hospitalizado, tampouco que o genitor não esteja sendo acompanhado por outros membros da família. Ainda que o paciente não ostente reincidência, consoante folhas penais de Id 58778888, isso não é suficiente para afastar a justa causa da imposição das medidas cautelares, em especial a proibição de se ausentar do país, em razão da gravidade dos fatos narrados na denúncia de que o paciente teria se passado pela pessoa do advogado Ricardo Alves Barbara e enganado diversas pessoas, por meio da internet, recendo vantagens ilícitas consistentes em valores. Foi denunciado como incurso nas penas do art. 171, caput, (duas vezes), do CP, e art. 171, caput, c/c art. 14, II, do CP. Assim, a decisão está devidamente fundamentada, não havendo que se falar, em uma análise inicial, em constrangimento ilegal, devendo ser indeferida a liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o momento de julgamento deste processo. Requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Brasília-DF, 11 de março de 2021 19:01:38. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator